Tribunal: TJBA
Processo: 0000191-49.2009.8.05.0217
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000191-49.2009.8.05.0217 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: JOSÉ MARCELO RODRIGUES DAVID Advogado(s): TEOFILO CESAR SOARES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO – DEFLAGRAÇÃO DO PRAZO QUE DEVE SER CONTADA A PARTIR DA INTIMAÇÃO EFETUADA NO SISTEMA LEGADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, §3º, DA RESOLUÇÃO N.º 455/2022 – DECISO PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM A MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, OBJETO DO PROCEDIMENTO DE ACOMPANHAMNTO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO Nº 0007669-94.2024.2.00.0000 – AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – Destarte, é incontroverso, conforme certificado nos autos (ID 78961438), que o Acórdão de ID 76552743 foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça no dia 31/01/2025 e, portanto, considerado publicado no dia 03/02/2025, sendo, à época, desimportante, para fins de contagem dos prazos processuais, eventual disponibilização do decisio no Diário de Justiça Eletrônico Nacional. 2 – Nos termos da decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, no Procedimento de Acompanhamento de Cumprimento de Decisão nº 0007669-94.2024.2.00.0000, houve prorrogação do prazo para integração dos Tribunais brasileiros ao portal de serviços Jus.Br, de modo que, até o dia 16/03/2025, “em caso de duplicidade de intimações do mesmo ato via sistema legado e via DJEN, especificamente na hipótese em que o sistema processual não esteja adaptado para a contagem de prazos a partir das publicações, os prazos deverão ser contados tendo por base a intimação via sistema legado, excepcionando-se transitoriamente o disposto no art. 11, § 3º, da Resolução nº 455/2022, com redação dada pela Resolução nº 569/2024, a fim de minimizar possíveis dúvidas e transtornos aos(às) usuários(as)”. 3 – Nesses termos, impossível o acolhimento da pretensão defensiva, para que o parâmetro de contagem do prazo para interposição de recursos seja o Diário de Justiça Eletrônico Nacional, tanto mais porque a utilização da referida publicação pela empresa privada que gerencia os denominados recortes endereçados aos seus contratantes é de exclusiva responsabilidade do advogado contratante. Assim, tendo em vista que o Acórdão hostilizado foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 31.01.2025 (sexta-feira) e, consequentemente, publicado no dia 03.02.2025 (segunda-feira), o termo a quo para a apresentação dos Embargos Declaratórios foi no dia 04.02.2025 (terça-feira), de modo que, considerando-se o prazo estabelecido no art. 619 do Código de Processo Penal c/c art. 324 do Regimento Interno desta Corte – 02 (dois) dias – e tomando-se por base a data de protocolo do recurso, 07.02.2025, verifica-se que houve interposição extemporânea dos Aclaratórios correspondentes. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso em Sentido Estrito n° 0000191-49.2009.8.05.0217, relativo a feito que tramitou na Vara Criminal da Comarca de Chorrochó/Ba, sendo Agravante o condenado José Marcelo Rodrigues David. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, confirmando-se a decisão monocrática proferida, diante intempestividade dos aclaratórios opostos em face do Acórdão de ID 76552743, nos termos do voto.